Tribunal: TJDFT
Processo: 0753858-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUMENTO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em virtude de negativação indevida do seu nome.
2. Em seu recurso, sustenta que a quantia fixada a título de indenização por danos morais é irrisória para compensar o dano causado, uma vez que seu nome ficou negativado por 56 dias, considerando-se ainda a capacidade econômica da parte ré o valor deve ser majorado. Pediu a concessão da gratuidade de justiça.
3. O réu apresentou contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça requerida pela autora, bem como alegando que seu recurso seria inadmissível por não refutar os fundamentos da sentença.
4. Impugnação à gratuidade de justiça. Em razão da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, o recorrido limitou-se a asseverar nas suas contrarrazões não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, argumentando apenas que ela teve condições de contratar advogado para a ação. Todavia, este argumento deve ser afastado, haja vista que o fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, à míngua de prova hábil a afastar a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

5. Em seu recurso, a autora apresentou os fundamentos para requerer a majoração dos danos morais, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Portanto, recurso próprio, regular e tempestivo.

6. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
7. É incontroverso nos autos que a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em 02/08/2019 (15282729), isto em razão de dívida referente à conta de telefone, que teve o débito quitado em 26/09/2019 (i.d. 15282731), porém o nome da recorrente continuou inscrito no Serasa até 22/11/2019 (i.d. 15282748, pág. 24). Verifica-se, portanto, que mesmo após o pagamento do débito, a negativação se manteve por quase dois meses.
8. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.
9. Nesse sentido, considerando que o nome da parte autora permaneceu negativado por quase 2 meses, por uma dívida já quitada, o valor da condenação deve ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido em razão do tempo da restrição do crédito de forma indevida, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada. No mérito PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a condenação a título de danos morais, fixando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos conforme fixado na sentença.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, em razão de inexistência de recorrente vencido.